Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar requerida por FRANCINALDO DE OLIVEIRA. Nada a prover. Com efeito, o acórdão de fls. 457/471 ao julgar o recurso de apelação interposto pelo réu, manteve incólume a sentença condenatória e a prisão por entender presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar. No tocante ao pedido de conversão em prisão domiciliar, afere-se a impossibilidade do exame da questão nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância, tendo em vista que já foi expedida carta de guia provisória (fls. 399/402), de modo que o pedido deverá ser apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Ressalte-se que o acórdão foi disponibilizado no diário de Justiça 19/12/2024 (fl. 501), ainda sem certidão do trânsito em julgado. Diante do exposto, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do acórdão, tomando-se as demais providências cabíveis à espécie. Intime-se.